Tribunal: TJMT
Processo: 1009716-66.2025.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009716-66.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LITE AUTOMACAO & SISTEMAS LTDA - CNPJ: 10.769.755/0001-09 (RECORRENTE), RODRIGO MACHADO CORREA - CPF: 986.200.109-72 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS. REMESSA INTERESTADUAL DE MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. NULIDADE DE AUTUAÇÃO FISCAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, para reconhecer a não incidência de ICMS e multa exigidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 1187866-2, relativos à remessa interestadual de materiais e equipamentos destinados à execução de contrato de empreitada global, bem como condenar o ente estatal à restituição dos valores pagos para liberação das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a remessa interestadual de materiais e equipamentos destinados à execução de serviço contratado sob regime de empreitada global configura fato gerador do ICMS; (ii) estabelecer se a autuação fiscal fundada na exigência de ICMS e DIFAL é legítima diante da natureza da operação realizada; e (iii) determinar se é devida a restituição dos valores recolhidos para liberação da mercadoria apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa de materiais e equipamentos do próprio estoque da prestadora para utilização na execução de contrato de instalação de sistemas de telemetria constitui mero deslocamento de insumos destinados ao cumprimento de obrigação de fazer, sem transferência de titularidade ou circulação jurídica de mercadoria.

A caracterização do fato gerador tributário decorre da natureza efetiva da operação realizada e não da análise isolada do CFOP – código fiscal de operações e prestações – indicado nas notas fiscais.

O conjunto probatório formado pelo contrato de empreitada global, planilhas contratuais, cláusulas de preço global e informações constantes das notas fiscais demonstra que os bens foram remetidos exclusivamente para aplicação em serviço executado pela própria remetente.

O art. 3º, V, da Lei Complementar nº 87/1996 e o art. 4º, V, da Lei Estadual nº 7.098/1998 afastam a incidência do ICMS sobre mercadorias destinadas à utilização, pelo próprio autor da saída, na prestação de serviço sujeito ao ISS.

Inexistindo incidência do ICMS sobre a operação principal, não subsiste a exigência do Diferencial de Alíquota (DIFAL), por ausência de obrigação tributária principal que lhe dê suporte.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.135.489/AL sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que empresas de construção civil não estão obrigadas ao recolhimento de ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais, orientação consolidada na Súmula nº 432 do STJ.

A presunção de legitimidade do ato administrativo possui natureza relativa e é afastada por prova documental idônea que demonstra equívoco da autuação quanto à natureza jurídica da operação fiscalizada.

Reconhecida a inexistência da relação jurídico-tributária e a nulidade da exigência fiscal, impõe-se a restituição dos valores indevidamente recolhidos para liberação das mercadorias, nos termos do art. 165, I, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remessa interestadual de materiais e equipamentos pelo próprio prestador para utilização em contrato de empreitada global configura deslocamento de insumos destinados à prestação de serviço e não circulação jurídica de mercadoria sujeita ao ICMS.

A incidência do ICMS deve ser aferida pela natureza efetiva da operação, não sendo suficiente a indicação do CFOP – código fiscal de operações e prestações – para caracterizar circulação mercantil.

As operações relativas a mercadorias destinadas à utilização, pelo próprio autor da saída, na prestação de serviço sujeito ao ISS estão excluídas do campo de incidência do ICMS, nos termos do art. 3º, V, da LC nº 87/1996.

A inexistência de incidência do ICMS afasta a exigibilidade do DIFAL vinculado à mesma operação.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser elidida por prova documental apta a demonstrar a improcedência da autuação fiscal.

Reconhecida a cobrança indevida de tributo, é devida a restituição dos valores pagos pelo contribuinte para liberação de mercadoria retida.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 87/1996, art. 3º, V; LC nº 116/2003, item 7.02 da lista anexa; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 4º, V; CTN, art. 165, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.135.489/AL, Tema Repetitivo 261; STJ, Súmula nº 432.

RELATÓRIO

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 38).

VOTO RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026